Tribunal: TJBA
Processo: 8150435-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150435-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAERTE PINHEIRO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA ROCHA GUEDES, NELSON RIBEIRO NEIVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO PRÉVIA DO SALDO RESIDUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação relativa a contrato de consórcio, determinando a devolução dos valores residuais pagos após as deduções contratuais (ID 97979786).

2 - O apelante postulou a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida de ofício, declarar a nulidade contratual por propaganda enganosa e condenar a apelada à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão do consumidor decorrente de relação contratual de consórcio; (ii) saber se há propaganda enganosa quando o contrato contém cláusulas expressas de proteção prévia afastando qualquer garantia de contemplação, aliadas a declaração escrita do consorciado e a confirmação telefônica de ciência dessas condições em ligação pós-venda; e (iii) saber se a devolução do saldo residual antes do ajuizamento da ação afasta a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões decorrentes de fato do serviço, em detrimento do prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, por força da diretriz da norma mais favorável ao consumidor (art. 7º do CDC).

5 - Não há propaganda enganosa quando o instrumento contratual dedica capítulo específico à proteção prévia do consorciado, com cláusulas que advertem expressamente a inexistência de garantia de data de contemplação, o próprio consorciado assina declaração de ciência dessas condições e, em ligação pós-venda, confirma não ter recebido qualquer promessa extracontratual. Nessa hipótese, os deveres de informação e transparência impostos pelos arts. 6º, III, 30, 31 e 46 do CDC são integralmente cumpridos.

6 - A captura de tela de sítio eletrônico de reclamações de consumidores, referente a terceiros estranhos à relação jurídica discutida, não constitui prova suficiente para demonstrar que a propaganda enganosa foi direcionada ao consumidor em questão. O consumidor que dispensa a produção de prova testemunhal e silencia diante de intimação para especificar provas não cumpre o ônus que lhe incumbe, ainda que se admita a possibilidade de inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

7 - A devolução do saldo residual pela administradora de consórcio antes do ajuizamento da demanda atenua o substrato fático necessário à configuração do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento, tão somente para afastar a prescrição trienal reconhecida de ofício (art. 206, § 3º, IV, do Código Civil) e fazer incidir o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, mantendo-se íntegra a sentença nos demais capítulos, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de nulidade contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais, sem prejuízo da apuração, em liquidação, de eventuais diferenças remanescentes em relação ao saldo já devolvido. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150435-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LAERTE PINHEIRO DE ANDRADE e como apelada MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão